Tribunal: TJDFT
Processo: 0725286-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO DE HOTEL E FLATS. PROPRIEDADE COMUM SOBRE O TERRENO DO COMPLEXO HOTELEIRO. LIMITAÇÃO DO USO DA PISTA DE CAMINHADA E DOS EQUIPAMENTOS DE LAZER DO HOTEL PELOS MORADORES DOS FLATS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO POSSESSÓRIO RECONHECIDO PELA SENTENÇA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO.

1. O Hotel Royal Tullip é notoriamente conhecido como um dos melhores estabelecimentos hoteleiros de Brasília. Além das acomodações confortáveis que oferece aos hóspedes, é também composto por extensa área de lazer, com piscinas, saunas, parques infantis, bares, restaurantes, pista de caminhada e outros atrativos, às margens do Lago Paranoá.

2. Não é difícil supor o abalo sofrido pelos autores, moradores dos flats, que, repentinamente, tiveram o acesso à área de lazer do hotel cerceado por completo, ficando impedidos de usufruir de espaço aprazível, que estavam acostumados a frequentar, que, sem sombra de dúvidas, muito contribuía para o seu bem-estar físico e emocional. Some-se a isso a circunstância de o esbulho ter ocorrido durante a pandemia do vírus Covid-19, quando os requerentes se viram obrigados a permanecer confinados em suas casas, por razoável período, ou, ao menos, com acesso limitado a espaços públicos e convívio social bastante restringido. Em tal contexto da vida dos apelantes, e de quaisquer outras pessoas, a fruição de locais como a área de lazer do Hotel Royal Tullip tornou-se ainda mais importante para a manutenção da boa saúde mental.

3. De acordo com farta jurisprudência deste Tribunal, a indenização por danos morais deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima e do responsável, de modo a atingir sua função reparatória e penalizante. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito. Considerando os referidos parâmetros, impõe-se o arbitramento da reparação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos autores, que atende satisfatoriamente à finalidade pedagógica de desestimular comportamentos semelhantes, sem implicar enriquecimento ilícito dos requerentes.

4. Apelo provido.